Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006864-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (AGRAVANTE), TARCISIO MAIA DE PAULA - CPF: 026.040.341-58 (AGRAVADO), TARCIANO MAIA DE PAULA - CPF: 038.851.491-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Santos de Almeida, no cumprimento de sentença de ação indenizatória movida contra
Tarciano
Maia de Paula e Tarcísio Maia de Paula, visando à reforma de decisão que: (i) indeferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários dos executados sobre imóvel pertencente ao espólio de seu pai,
Celismar
Paula de Freitas, ante a inexistência de inventário; (
ii
) revogou penhora anteriormente deferida; e (
iii
) determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com remessa ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC. A agravante sustentou a possibilidade de penhora independentemente de inventário, invocando o art. 1.784 do Código Civil e alegando risco de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de direitos hereditários dos executados na ausência de inventário formalmente instaurado do falecido autor da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A herança se transmite automaticamente com a morte, mas até a partilha constitui patrimônio indivisível
.

A penhora de direitos hereditários é admitida apenas quando existente inventário em curso, sendo a constrição processual limitada ao rosto dos autos do inventário, conforme o art. 860 do CPC.

A ausência de inventário inviabiliza a definição do quinhão hereditário dos executados, impedindo a determinação da titularidade e da existência de patrimônio líquido partilhável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais reforça que, sem inventário, não se admite penhora de direitos hereditários por ausência de certeza jurídica quanto ao objeto da constrição.

A conversão do feito executivo em inventário judicial acessório é juridicamente incabível, sendo necessária a propositura de inventário próprio perante juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indivisibilidade do patrimônio hereditário até a partilha impede a penhora de bens específicos.

A penhora de direitos hereditários somente é juridicamente possível quando houver inventário em curso, recaindo sobre o rosto dos autos do inventário.

A inexistência de inventário inviabiliza a definição do quinhão hereditário e, por consequência, a constrição patrimonial dos bens sucessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CC,
arts
. 1.784, 1.791; CPC,
arts
. 642, 835, XIII, 860, 921, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, AI no 0052100-71.2024.8.16.0000, Rel. Des.
Angela
Khury, j. 19.11.2024, 9a Câmara Cível, DJ 25.11.2024;

TJ-GO, AI no 5395215-91.2023.8.09.0071, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7a Câmara Cível;

TJ-RS, AI no 70083721241, Rel. Des. Cláudia Maria
Hardt
, j. 18.06.2020, 12a Câmara Cível, DJ 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006864-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
(s):

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO
(s):

TARCIANO MAIA DE PAULA
e outro

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação de
Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n° 001078417.2018.8.11.0004,
movido
em face de
TARCIANO MAIA
DE PAULA
e
TARCISIO MAIA DE PAULA
, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários dos executados, ao fundamento de que a abertura de inventário do Sr.
Celismar
Paula de Freitas deve ser processada em autos apartados; revogou a decisão anterior que havia deferido a penhora do imóvel de matrícula no 1.275; e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com remessa ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis capazes de satisfazer a execução.

Para tanto,
a agravante sustenta que a transmissão da herança é automática, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, e que os direitos hereditários são penhoráveis independentemente da formalização da partilha, notadamente diante do risco de prescrição intercorrente e de sua condição de idosa.

Requer o restabelecimento da penhora, a indisponibilidade do bem e a conversão do feito em inventário acessório.

O pedido liminar
foi indeferido

(Id.
274647865
).

Contrarrazões
não apresentadas
(
Certidão -
Id.
280812898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos hereditários d
os
agravado
s
.

Na origem, a exequente postulou a penhora dos direitos hereditários dos executados sobre o imóvel de matrícula no 1.275, alegadamente pertencente ao espólio de
Celismar
Paula de Freitas, pai dos devedores, bem como a abertura de inventário do falecido. Requereu, ainda, a decretação de indisponibilidade desses direitos e a conversão do feito em inventário acessório.

O juízo singular indeferiu os pedidos, por entender que a abertura de inventário deve ser processada em autos apartados, perante juízo competente, sendo inviável sua instauração incidental nos autos da execução. Destacou que a penhora de direitos hereditários somente se mostra juridicamente possível após a abertura do inventário e a apuração do acervo e dos sucessores, conforme o disposto no art. 642 do CPC. Considerou que, não havendo inventário, o imóvel de matrícula no 1.275 não integra o patrimônio dos executados, motivo pelo qual revogou a penhora anteriormente deferida. Diante da ausência de bens penhoráveis e da frustração de diligências voltadas à satisfação do crédito, determinou a suspensão do processo por um ano, com remessa ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC
.

Inconformada, a agravante sustenta que a transmissão da herança é automática, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, e que os direitos hereditários são penhoráveis independentemente da formalização da partilha, notadamente diante do risco de prescrição intercorrente e de sua condição de idosa. Requer o restabelecimento da penhora, a indisponibilidade do bem e a conversão do feito em inventário acessório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança
.

A propósito:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

Com efeito, embora seja possível a penhora de direitos hereditários antes mesmo da conclusão do inventário, tal medida pressupõe que o processo de inventário esteja, ao menos, em curso, como medida acautelatória dos eventuais quinhões hereditários que poderão ser adjudicados aos herdeiros executados.

A penhora, nesse caso, recairá sobre o rosto dos autos do inventário (art. 860, CPC), e não diretamente sobre bens específicos, até porque, antes de concluída a partilha, é incerta a existência de patrimônio líquido apto a ser dividido entre os herdeiros, dada a possibilidade de o acervo hereditário ser consumido pelo pagamento de dívidas e despesas da sucessão.

Na hipótese dos autos, não há inventário aberto em nome de
Celismar
Paula de Freitas. A ausência de procedimento sucessório inviabiliza a penhora pretendida, pois impede a definição precisa dos direitos dos executados, tornando incerta a titularidade da fração do bem e a própria existência de patrimônio líquido partilhável.

Tal insegurança é incompatível com os pressupostos legais para a constrição patrimonial, não sendo possível admitir penhora genérica de expectativa de direito ainda não reconhecida em sede judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA AVERIGUAÇÃO DE BENS E DÍVIDAS DO FALECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEA agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais contra os agravados, alegando descumprimento de contrato de serviços
jurídicos .
O pedido foi julgado parcialmente procedente, deu-se início ao cumprimento de sentença e tentativas infrutíferas de localização de bens dos
agravados.A
agravante requereu a penhora de 12,5% dos direitos hereditários do executado sobre propriedade rural herdada de seu pai
falecido.O
juízo a quo indeferiu o pedido ante a ausência de abertura de inventário que inviabiliza a penhora dos direitos
hereditários.Neste
recurso, a agravante busca a reforma da decisão, argumentando que a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no momento da morte, sendo possível a penhora mesmo sem a abertura formal de inventário . II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Determinar se é possível a penhora de direitos hereditários sem a
abertura de inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR

A
herança se transmite aos herdeiros no momento da morte, porém, a indivisibilidade do patrimônio até a partilha impede a penhora de bens específicos do
espólio .Admite
-se a sub-rogação nos direitos do executado, que só é possível após a abertura de inventário, momento em que se verificam os bens disponíveis e as dívidas do espólio.

A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma que a penhora de direitos hereditários depende da abertura de inventário para individualização do quinhão hereditário e apuração do patrimônio líquido.

No caso em análise, a ausência de abertura de inventário impede a penhora dos direitos hereditários, pois não há como determinar a existência de bens específicos e a solvência do espólio.

IV .
DISPOSITIVO E
TESERecurso
desprovido, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido de penhora dos direitos hereditários, em razão da ausência de abertura de
inventário.Tese
de julgamento: "A indivisibilidade do patrimônio hereditário até a partilha impede a penhora de bens específicos, sendo necessária a abertura de inventário para a penhora dos direitos hereditários."

(TJ-PR 00521007120248160000 Londrina, Relator.:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 19/11/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS SUCESSÓRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1
.
Indubitável a possibilidade de penhora de direitos hereditários de que o devedor seja titular, consoante a norma prevista no artigo 835, inciso XIII, do CPC. 2. Nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil, para a penhora dos direitos sucessórios é imprescindível que o inventário respectivo esteja em andamento, uma vez que a constrição deverá recair no rosto dos autos, ou seja, a averbação da penhora nos autos de inventário pressupõe que esse procedimento esteja em andamento.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 53952159120238090071 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A constrição dos direitos hereditários é possível desde que esteja em processamento o inventário, onde eventual penhora recairá no rosto dos autos, o que não se verifica na hipótese até então.
Precedentes .
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 70083721241, Décima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em: 18-06-2020)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70083721241 PANAMBI, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

Por fim, q
uanto ao pedido de conversão do feito em inventário judicial acessório, tal providência exige o ajuizamento de inventário em autos próprios, com observância da competência funcional e do rito específico da ação de inventário.

Desse modo, a decisão agravada agiu com acerto ao revogar a penhora anteriormente deferida, reconhecer a necessidade de instauração de inventário em autos apartados e suspender o feito diante da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025